Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718570-73.2018.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: CRISTIANE MORAES ALMEIDA DOS SANTOS APELADO: WILLIAN CARLOS DA SILVA, ALEX DE OLIVEIRA ARAUJO, DOUGLAS DA CUNHA RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2022 11:36:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator